Tribunal: TJPA
Processo: 0026023-64.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10338 - Gratificações e Adicionais
Data de julgamento: 2023-05-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0026023-64.2015.8.14.0301

APELANTE: ASSOCIACAO DOS PROCURADORES DO ESTADO DO PARA, ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: PARA MINISTERIO PUBLICO

APELADO: ESTADO DO PARÁ, ASSOCIACAO DOS PROCURADORES DO ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: PARA MINISTERIO PUBLICO

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL/REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO COLETIVA. GRATIFICAÇÃO DE INTERIORIZAÇÃO. LEIS COMPLEMENTARES N° 024/1994 E N° 41/2002. NÃO REVOGAÇÃO DO DIREITO À GRATIFICAÇÃO DE INTERIORIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE INCOMPATIBILIDADE. PREVISÃO DO DIREITO NO REGIME JURÍDICO ÚNICO DOS SERVIDORES ESTADUAIS. APLICABILIDADE AOS PROCURADORES DO ESTADO. ART. 27 DA LC N° 41/2002. MANTIDO O RECONHECIMENTO DO DIREITO PELA SENTENÇA. LIMITAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO. NECESSIDADE DE REFORMA. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL COM AUTORIZAÇÃO ESPECÍFICA DA ASSEMBLEIA GERAL PARA ATUAÇÃO JUDICIAL. EXTENSÃO DOS EFEITOS DA SENTENÇA A TODOS OS ASSOCIADOS. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. RECURSO DO ESTADO DO PARÁ CONHECIDO E IMPROVIDO. RECURSO DA ASSOCIAÇÃO DOS PROCURADORES DO ESTADO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
A lei posterior somente revoga a anterior quando expressamente o declare, o que não ocorreu no caso dos autos, restando a compreensão de que o legislador não revogou o direito à gratificação de interiorização devida em favor dos Procuradores do Estado, não havendo também qualquer incompatibilidade entre as normas nesse aspecto. Jurisprudência do STJ e da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro.

2.
A Lei Complementar nº 041/2002 sucedeu a Lei Complementar nº 024/1994, porém não revogou o direito à gratificação de interiorização.

3.
O art. 143 da Lei 5.810/94 (Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, das Autarquias e das Fundações Públicas do Estado do Pará) também prevê a gratificação de interiorização, legislação que é norma geral e rege a carreira de todos os servidores públicos estaduais e, no que couber, aplicável aos Procuradores do Estado, conforme sedimentado, inclusive, pelo art. 27 da Lei Complementar nº 041/2002.

4.
A presente ação coletiva foi movida pela Associação dos Procuradores como representante processual de seus associados, com base no art. 5°, XXI, da Constituição Federal e com a respectiva autorização da Assembleia Geral para a propositura desta demanda específica, de forma que o ente atua em nome e no interesse dos associados, estendendo-lhes a todos os representados os efeitos da sentença. Jurisprudência do STJ.

5.
Recurso do Estado do Pará conhecido e improvido. Recurso da Associação dos Procuradores do Estado conhecido e provido, para estender os efeitos da sentença a todos os associados, mantendo inalterada a decisão recorrida em seus demais termos.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
conhecer da remessa necessária e dos recursos de apelação e,
nos termos do voto do Desembargador Relator
,
NEGAR PROVIMENTO ao recurso do Estado do Pará
e
DAR PROVIMENTO ao recurso da Associação dos Procuradores do Estado do Pará – APEPA,
tudo conforme a fundamentação.

Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 15 de maio de 2023.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Cuidam-se de recursos de apelação cível interpostos pela
ASSOCIACAO DOS PROCURADORES DO ESTADO DO PARA
e pelo
ESTADO DO PARA
em face da sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública e Tutelas Coletivas da Comarca de Belém que, nos autos de Ação Coletiva, julgou procedentes os pedidos formulados na petição inicial, nos seguintes termos:

“(...) Dispositivo.

Consoante as razões declinadas, julgo procedente o pedido e o processo com resolução de mérito, na forma do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Em consequência,
condeno o demandado em obrigação de fazer, devendo pagar, se ainda não o fez, a gratificação de interiorização na remuneração dos procuradores do estado listados na petição ingresso, no percentual de 50% incidente sobre o vencimento base, com reflexos pecuniários a partir do ajuizamento da ação.

O pagamento será devido pelo tempo em que foi ou for mantida a relação causal que o justifique (lotação do servidor no interior do estado).
Contudo, é inaplicável a outros possíveis beneficiários que não tenham sido listados na petição de ingresso, eis que o alcance da demanda está circunscrito às situações verificadas quando do ajuizamento da ação. Acaso os procuradores do estado afetados pela decisão ainda estejam lotados no interior do estado, o pagamento da gratificação deverá ser incluído em sua remuneração mensal em, no máximo, 60 dias, sem prejuízo dos valores retroativos. Estipulo a multa de R$2.000,00/dia para o caso de descumprimento da medida no prazo assinalado (§1º do art. 536 do CPC). Sem custas. Condeno o réu em honorários advocatícios. Ao ter em conta que o aproveitamento econômico da causa é inestimável, por agora, fixo a verba honorária por apreciação equitativa (§8º art. 85 do CPC), estipulando-a em R$10.000,00. Ciência às partes e ao Ministério Público. Publicar e Registrar.”

Em seguida, foram opostos Embargos de Declaração pela parte autora, os quais o Juízo de Piso julgou parcialmente procedentes:

“
Feitas tais ponderações,
julgo parcialmente procedentes os embargos de declaração interpostos pela autora-embargante
.

Como consectário,
doravante ficará aditado à parte dispositiva da sentença que “os seus efeitos pecuniários incidirão desde os cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação, nos termos da fundamentação”
. No mais,
ficará mantido o texto integral da sentença por seus próprios fundamentos.”

Inconformada,
a Associação dos Procuradores do Estado do Pará interpõe recurso de apelação (Id. 3428004),
em suma, postulando que a Gratificação de Interiorização seja inclusiva na remuneração de todos os Procuradores que fazem jus ao recebimento.

Defende que o que se busca é a tutela de interesse individual homogêneo da categoria, consistente na correta aplicação das normas legais que regulam o exercício do cargo de Procurador do Estado do Pará.

Assevera que o pedido formulado foi claro ao estabelecer que a Associação dos Procuradores do Estado do Pará, no exercício de sua legitimação extraordinária, postula em favor de toda a carreira dos Procuradores do Estado, com vistas a garantir, do Judiciário, resposta apta a fazer a tanto (a) reparar o passado, (b) restaurar o direito quanto às práticas presentes e (c) inibir que futuros ilícitos sejam praticados contra membros da carreira de Procuradores, quaisquer que eles sejam, pois eventual verificação quanto ao enquadramento dos pressupostos para aplicação da decisão coletiva devem ser realizados em fase de liquidação/execução.

Todavia, aponta que a sentença limitou os efeitos da decisão aos associados que foram nominados na exordial, afastando o benefício para os demais procuradores também associados da APEPA, cujos direitos também tenham sido violados.

Dessa forma, requer o conhecimento e provimento do recurso, para reformar a sentença de modo que sejam estendidos os efeitos da decisão a todos os Procuradores do Estado do Pará, associados da APEPA, que demonstrem o direito ao recebimento da gratificação de interiorização.

Ademais,
o Estado do Pará também recorre (Id. 3428010),
argumentando a necessidade de reforma da sentença, em razão de a carreira de Procurador do Estado ser regida por lei específica que estabelece regime próprio de remuneração, qual seja a Lei Complementar Estadual n° 041/2002, com vantagens inerentes e específicas da carreira, sendo indevida a aplicação de norma revogada.

Aduz que, à época da publicação da Lei Complementar nº 024/1994, os Procuradores do Estado do Pará não eram lotados no interior do Estado, mas sim na capital e, quando se tornava necessário, faziam viagens para Municípios do interior percebendo diárias, a título de indenização pelas despesas de alimentação, hospedagem e locomoção.

Narra que as Procuradorias Regionais da Procuradoria-Geral do Estado somente foram inauguradas em 2010, quando ocorreram as primeiras lotações de Procuradores do Estado, nas Regionais Castanhal, Marabá e Santarém. Nesse interregno, ao tempo da implementação das atividades nas Procuradorias Regionais, a Procuradoria-Geral do Estado já possuía nova lei organizatória, publicada quase 08 (oito) anos antes, qual seja, a Lei Complementar nº 041/2002.

Ocorre que a Lei Complementar n° 41/2002 não fez previsão de pagamento de Gratificação de Interiorização instituída pela Lei Complementar nº 024/1994, vantagem que jamais chegou a ser efetivada.

Sustenta que a Lei Complementar 41/2002, ao entrar em vigor, revogou a Lei Complementar 002/1985, pois regulou inteiramente a matéria de que tratava a lei anterior.

Afirma que a remuneração do Procurador do Estado do Pará, atualmente, é composta dos seguintes elementos: a) Vencimento-base (§2º, do art. 32, da LC n.º 041/2002); b) Adicional de Dedicação Exclusiva, para os Procuradores optantes do regime especial (§4º, do art. 32, da LC n.º 041/2002); c) Gratificação de Nível Superior (§7º, do art. 32, da LC n.º 041/2002); d) Adicional por Tempo de Serviço, a cada 03 (três) anos de serviço público (§8º, do art. 32, da LC nº. 041/2002); e) Gratificação de Assessoramento das Entidades da Administração Indireta (art. 32-A, da LC nº 041/2002); sem que se possa buscar outras parcelas remuneratórias em instrumentos normativos distintos.

Acrescenta fundamentação acerca da inexistência de regulamentação dos artigos 132, X, e 143 do Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos do Estado do Pará, arguindo a inaplicabilidade dos dispositivos à carreira de Procuradores do Estado.

Assim, pugna pelo conhecimento e provimento do apelo, a fim de reformar a sentença e julgar totalmente improcedentes os pedidos formulados na petição inicial.

Foram apresentadas contrarrazões pela APEPA ao Id. 3428014 e pelo Estado do Pará ao Id. 3428016.

Encaminhados a este Tribunal, coube-me a relatoria do feito.

O recurso foi recebido no seu duplo efeito e os autos foram remetidos ao Ministério Público de Segundo Grau para exame e parecer (Id. 3434585), que se manifestou pelo conhecimento e não provimento dos apelos (Id. 3646010).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos e da remessa necessária.

Cinge-se a controvérsia posta aos autos em aferir se escorreita a sentença de piso que reconheceu o direito dos Procuradores do Estado listados na petição ingresso, representados pela Associação autora (Associação dos Procuradores do Estado do Para - APEPA) ao recebimento de gratificação de interiorização, no percentual de 50% incidente sobre o vencimento base, com reflexos desde os cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação.

Em apartada síntese, o Estado do Pará almeja que a pretensão inicial seja julgada improcedente, defendendo a ausência de previsão normativa para o deferimento do pedido, tendo em vista a revogação da Lei Complementar nº 024/94 (Lei Orgânica da Procuradoria Geral do Estado), que previa a gratificação de interiorização, pela Lei Complementar nº 041/2002.

Além disso, o recurso interposto pela Associação dos Procuradores pretende que sejam estendidos os efeitos da decisão a todos os Procuradores do Estado do Pará, associados da APEPA, que demonstrem o direito ao recebimento da gratificação de interiorização, e não apenas aqueles listados na peça exordial.

De início e sem delongas, observo que as razões recursais do Estado do Pará não merecem acolhida, uma vez que, diferentemente do que alega o apelante, a legislação posterior (Lei Complementar nº 041/2002) não revogou o direito à gratificação de interiorização prevista na Lei Complementar nº 024/94, senão vejamos.

Sobre o tema, a
Lei Complementar Nº 024/94, que a
lterou dispositivos da Lei Complementar nº 002 (Lei Orgânica da Procuradoria Geral do Estado), de 26 de dezembro de 1985, determinou que
:

“Art. 7º -
Os Procuradores do Estado, quando afastados de sua sede, em caráter permanente, farão jus à gratificação de interiorização da ordem de 50% (cinqüenta por cento).

Parágrafo Único. Aos Procuradores do Estado, nível II, já lotados na capital, fica assegurado o direito de nela permanecer no exercício de suas atribuições institucionais.”

A supracitada legislação estadual foi
regulamentada pelo Decreto n° 2.711, de 25/07/1994, em que foi ratificado o direito à gratificação de interiorização:

“
Art. 14 - A remuneração do Procurador do Estado será composta pelas seguintes parcelas:

I - vencimento-base, fixado por ato governamental e periodicamente revisto, de modo que seja preservado o poder aquisitivo da moeda, respeitada a sua irredutibilidade;

II - gratificação de representação judicial, no percentual de 200% sobre o vencimento-base, com caráter incorporativo (art. 6º da Lei Complementar nº 24 de 07.07.1994);

III - gratificação de escolaridade, no percentual de 80% do vencimento-base (art. 140 da Lei nº 5.810, de 24.01.1994 e 26 da Lei Complementar nº 02, de 26.12.1985);

IV - adicional por tempo de serviço (art. 131 da Lei nº 5.810, de 24.01.1994);

V - gratificação de interiorização, no percentual de 50%, extensiva ao Procurador do Estado deslocado Belém ao Interior do Estado, em caráter permanente (art. 7º da Lei Complementar nº 24, de 07.07.1994), enquanto durar essa situação.

VI - demais vantagens especificadas nos arts. 127 a 161 da Lei nº 5.810, de 24.10.1994, desde que verificada a hipótese legal para sua percepção.”

Ocorre que, conforme dispõe o art. 2° da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, “
a lei terá vigor até que outra a modifique ou revogue”,
sendo que a lei posterior somente revoga a anterior quando expressamente o declare, o que não ocorreu no caso dos autos, restando a compreensão de que o legislador não revogou o direito à gratificação de interiorização devida em favor dos Procuradores do Estado, não havendo também qualquer incompatibilidade entre as normas nesse aspecto.

A propósito, nesse sentido, acrescente-se que a Lei Complementar nº 041/2002 dispôs em seu artigo 44 tão somente que foram revogadas as disposições em contrário, não havendo o que se falar em revogação total da
Lei Complementar Nº 024/94, sobretudo inexistindo incompatibilidade no que tange à gratificação de interiorização.

Ademais, conforme destacado pelo Juízo de Piso, o art. 143 da Lei 5.810/94 (Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, das Autarquias e das Fundações Públicas do Estado do Pará) também prevê a gratificação de interiorização, legislação que é norma geral e rege a carreira de todos os servidores públicos estaduais e, no que couber, aplicável aos Procuradores do Estado.

A propósito, dispõe a Lei Complementar nº 041/2002
:

“Art. 27. Aos Procuradores do Estado são assegurados os direitos e vantagens concedidos aos demais servidores públicos do Estado,
inclusive os previstos na Lei 5.810/94
, além daqueles estabelecidos por esta Lei.

§ 1° Ficam assegurados aos Procuradores do Estado os direitos e garantias previstos na Lei nº 8.906, de 1994, inclusive os honorários de sucumbência.”

Com efeito, estabelece o Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, das Autarquias e das Fundações Públicas do Estado do Pará (Lei n° 5.810/94):

“Seção IV

Das Gratificações

Art. 132 - Ao servidor serão concedidas gratificações:

I - pela prestação de serviço extraordinário;

II - a título de representação;

III - pela participação em órgão colegiado;

IV - pela elaboração de trabalho técnico, científico ou de utilidade para o serviço público;

V - pelo regime especial de trabalho;

VI - pela participação em comissão, ou grupo especial de trabalho;

VII - pela escolaridade;

VIII - pela docência, em atividade de treinamento;

IX - pela produtividade;

X - pela interiorização;

XI - pelo exercício de atividade na área de educação especial;

(...)

Art. 143 -
A gratificação de interiorização é devida aos servidores que, tendo domicílio na região metropolitana de Belém, sejam lotados, transferidos, ou removidos para outros Municípios, enquanto perdurar essa lotação ou movimentação
.

Parágrafo Único -
A gratificação de interiorização será calculada sobre o valor do vencimento, não podendo exceder-lhe e será proporcional ao grau de dificuldade de acesso ao Município, observados os percentuais fixados em regulamento
.”

Nesse sentido, comungo com o entendimento exposto na sentença recorrida no sentido de que,
“se o regime jurídico dos servidores públicos estaduais prevê a gratificação de interiorização e se essa lei, por ser mais ampla e abrangente, é aplicável aos procuradores do estado, no que couber, não há como negar a existência do direito reclamado. Desta forma, muito embora essa gratificação não tenha sido mencionada de forma expressa na Lei Complementar Estadual nº 41/2002, a sua existência permanecerá até que seja expressamente extinta pelo legislador”
(Id. 3427989), repita-se, inexistindo incompatibilidade entre ambas.

Acerca da ausência de revogação pela lei posterior, é válido citar a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. LEIS DO ESTADO DE MINAS GERAIS 13.647/ 200 E 16.645/2007.
NÃO REVOGAÇÃO
. PROMOÇÃO VERTICAL INDEPENDENTE DE EXISTÊNCIA DE VAGA. INVIABILIDADE. RESOLUÇÃO 367/2001. REQUISITOS PARA PROMOÇÃO. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. 1. Jackson Magalhães Rafael, servidor público estadual, ocupante do cargo de Oficial Judiciário do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, impetrou, originariamente, Mandado de Segurança, por entender que teria direito líquido e certo à promoção vertical, com base no art. 39, § 1º, I, da Constituição Federal de 1988. 2. Argumentou que a Lei do Estado de Minas Gerais 16.645/2007 teria revogado a Lei 13.647/2000, no ponto específico em que estaria afastada a condição de existência de vaga na categoria posterior para se efetivar a promoção vertical. Em razão disso, a Resolução 367/2001 do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais teria perdido seu suporte legal, quanto aos critérios de promoção vertical, e, portanto, tal progressão funcional independe de existência de vaga. 3. A Lei do Estado de Minas Gerais 16.645/2007 dispôs especificamente sobre os Quadros de Pessoal da Secretaria do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, secretaria à qual pertence o cargo de Oficial Judiciário ocupado pelo impetrante. A Lei Estadual 16.645/2007, como se pode inferir da leitura do dispositivo legal estadual, não revogou a Lei estadual 13.647/2000. Em seu art. 20, confirmou-se a necessidade de cumprimento dos requisitos previstos em lei e em regulamento. 4.
A lei posterior só revoga a anterior quando expressamente o declare, quando seja com ela incompatível ou quando regule inteiramente a matéria de que tratava a lei anterior. Ademais, lei nova que estabeleça disposições gerais ou especiais a par das já existentes não revoga nem modifica a lei anterior. É o que preceitua o art. 2º da Lei de Introdução às Normas de Direito Brasileiro.
5.
Portanto, não há que se falar em revogação da Lei 13.647/2000 pela Lei 16.645/2007. Subsiste, portanto, a Resolução 367/2001 e todo o sistema de promoção vertical aos servidores públicos por ela abarcados
. 6. A Lei Complementar Federal 101/2000, em seus arts. 18 e seguintes, quando trata da despesa pública, especificamente com relação à despesa com pessoal (Seção II), dispõe exaustivamente quanto à necessidade de a Administração impor limites de gastos com relação a suas receitas. Nesse ímpeto, tanto a Lei Estadual 13.647/2000 quanto a Resolução 367/2001 determinam que as promoções verticais devem ser limitadas a ditames orçamentários e fiscais, observada a repercussão financeira. 7. Agravo Regimental não provido. (STJ - AgRg no RMS: 46294 MG 2014/0208994-8, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 07/04/2015, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/05/2015)

Dessa maneira, ante aos fundamentos e entendimento jurisprudencial supracitado, bem como na linha do parecer ministerial, entendo
que deve ser mantida a sentença recorrida no ponto em que reconhece o direito ao recebimento da gratificação de interiorização pelos Procuradores do Estado, não merecendo acolhida o apelo do Estado do Pará.

Por outro lado, no que tange à limitação do comando da sentença aos Procuradores do Estado indicados na petição inicial, constato que comporta reparos a decisão recorrida.

Isso porque, no caso em análise, sobressai a presença de autorização expressa dos associados, através de Assembleia Geral convocada com o fim específico de deliberar acerca do ajuizamento da presente ação (Id. 3427977 - Pág. 28), nos termos do art. 5°, XXI, da Constituição Federal. Assim, pode a Associação representar o interesse de seus associados, os quais, repita-se, autorizaram, à unanimidade, a propositura de demanda requerendo o pagamento da parcela de gratificação de interiorização.

A matéria se encontra sedimentada pela jurisprudência dos Tribunais Superiores no sentido de que a ação coletiva pode beneficiar todos os associados da associação que propôs a demanda, independentemente de estarem ou não citados nominalmente na peça vestibular.

Ilustrativamente, o recente julgado do C. STJ:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL COLETIVO. LEGITIMIDADE ATIVA DAS ASSOCIAÇÕES. ATUAÇÃO COMO REPRESENTANTE E SUBSTITUTA PROCESSUAL. RE n. 573.232/SC.
AÇÃO COLETIVA ORDINÁRIA. REPRESENTAÇÃO. NECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO ESPECÍFICA.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. DESNECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO NOMINAL. TARIFA POR LIQUIDAÇÃO ANTECIPADA. POSSIBILIDADE DA COBRANÇA ATÉ 10/12/2007, COM INFORMAÇÃO EXPRESSA. VERIFICAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO. 1.
No processo civil, em regra, a parte legítima para a propositura da ação é o titular do direito material, objeto da lide. Excepcionalmente, o ordenamento jurídico confere legitimidade a sujeito diferente (legitimação extraordinária), que defenderá em nome próprio interesse de outrem, na forma de substituição ou representação processual
. 2.
Há substituição processual quando alguém é legitimado a pleitear em juízo, em nome próprio, defendendo interesse alheio, de que o seu seja dependente. Não se confunde, pois, a substituição processual com a representação, uma vez que nesta o representante age em nome do representado e na substituição, ainda que defenda interesse alheio, não tem sua conduta vinculada, necessariamente, ao titular do interesse, ele atua no processo com independência.
3.
A atuação das associações em processos coletivos pode ser de duas maneiras: na ação coletiva ordinária, como representante processual, com base no art. 5º, XXI, da CF/1988;
e na ação civil pública, como substituta processual, nos termos do Código de Defesa do Consumidor e da Lei da Ação Civil Pública
. Como representante, o ente atua em nome e no interesse dos associados, de modo que há necessidade de apresentar autorização prévia para essa atuação, ficando os efeitos da sentença circunscritos aos representados.
Na substituição processual, há defesa dos interesses comuns do grupo de substituídos, não havendo, portanto, necessidade de autorização expressa e pontual dos seus membros para a sua atuação em juízo. 4. No caso dos autos, a associação ajuizou ação civil pública para defesa dos consumidores em face da instituição bancária, sendo o objeto de tutela direito individual homogêneo, que decorre de origem comum (art. 81, parágrafo único, III, do CDC), com titular identificável e objeto divisível. 5
. O STF, no julgamento do RE n. 573.232/SC, fixou a tese segundo a qual é necessária a apresentação de ata de assembleia específica, com autorização dos associados para o ajuizamento da ação, ou autorização individual para esse fim, sempre que a associação, em prol dos interesses de seus associados, atuar na qualidade de representante processual.

Aqui, a atuação das associações se deu na qualidade de representantes, em ação coletiva de rito ordinário.
6. Inaplicável à hipótese a tese firmada pelo STF, pois, como dito, a Suprema Corte tratou, naquele julgamento, exclusivamente das ações coletivas ajuizadas, sob o rito ordinário, por associação quando atua como representante processual dos associados, segundo a regra prevista no art. art. 5º, XXI, da CF, hipótese em que se faz necessária, para a propositura da ação coletiva, a apresentação de procuração específica dos associados, ou concedida pela Assembleia Geral convocada para esse fim, bem como lista nominal dos associados representados. 7. Na presente demanda, a atuação da entidade autora deu-se, de forma inequívoca, no campo da substituição processual, sendo desnecessária a apresentação nominal do rol de seus filiados para ajuizamento da ação. 8. Nesses termos, tem-se que as associações instituídas na forma do art. 82, IV, do CDC estão legitimadas para propositura de ação civil pública em defesa de interesses individuais homogêneos, não necessitando para tanto de autorização dos associados. Por se tratar do regime de substituição processual, a autorização para a defesa do interesse coletivo em sentido amplo é estabelecida na definição dos objetivos institucionais, no próprio ato de criação da associação, não sendo necessária nova autorização ou deliberação assemblear. 9. A cobrança da tarifa por quitação (ou liquidação) antecipada de contrato de financiamento é permitida para as antecipações realizadas antes de 10/12/2007, desde que constante informação clara e adequada no instrumento contratual (Res. CMN n. 2.303/96 e n. 3.516/2007), circunstância que deverá ser comprovada na fase de liquidação, particularmente por cada consumidor exequente. Desde 10/12/2007, a cobrança da tarifa é expressamente proibida. 10. Recurso especial parcialmente provido. (STJ - REsp: 1325857 RS 2011/0236589-7, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 30/11/2021, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 01/02/2022)

Na hipótese, conforme destacado no julgado acima colacionado, tem-se que a presente ação coletiva foi movida pela Associação dos Procuradores como representante processual de seus associados, com base no
art. 5°, XXI, da Constituição Federal e com a respectiva autorização da Assembleia Geral para a propositura da demanda, de forma que
o ente atua em nome e no interesse dos associados, estendendo-lhes a todos os representados os efeitos da sentença.

Assim sendo, sem maiores digressões, entendo que os efeitos da sentença proferida nesta ação coletiva devem ser estendidos a todos os associados, comportando adequação do
decisum
recorrido no ponto, a fim de acolher a pretensão da Associação autora.

Ante todo o exposto,

conheço da remessa necessária e dos recursos de apelação e, com base nos fundamentos e jurisprudência colacionada,
NEGO PROVIMENTO ao recurso do Estado do Pará
e
DOU PROVIMENTO ao recurso da Associação dos Procuradores do Estado do Pará – APEPA,
para estender os efeitos da sentença a todos os associados
, mantendo inalterada a decisão recorrida em seus demais termos, conforme a fundamentação.

É o voto.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado.

Publique-se. Intime-se.

À Secretaria para as devidas providências.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ

GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

Belém, 15/05/2023